Tribunal: TJES
Processo: 5008741-05.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008741-05.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JOSELINA VIEIRA DE AZEVEDO NASCIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008741-05.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A (em liquidação extrajudicial).

ADVOGADO : CAIO HIPÓLITO PEREIRA.

RECORRIDA : JOSELINA VIEIRA DE AZEVEDO NASCIMENTO.

MAGISTRADA : MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. (em liquidação extrajudicial) contra sentença, que, em ação monitória ajuizada em desfavor de JOSELINA VIEIRA DE AZEVEDO NASCIMENTO, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, c/c art. 290, ambos do CPC/15, por ausência de pagamento das custas iniciais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) pleiteou, na origem, o benefício da gratuidade da justiça, porque se encontra em liquidação extrajudicial, com atividades suspensas desde fevereiro/2020; (ii) após decisão que indeferiu o benefício, a intimação foi expedida em nome de advogado diverso ao indicado na inicial, fato que ocasionou o não pagamento das custas iniciais e a consequente extinção da ação; (iii) para extinção do feito por inércia, a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que também não ocorreu nos autos.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, não se verifica razão para reforma ou anulação da sentença.

Nos termos do art. 290, do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No presente caso, extrai-se dos autos que a Recorrente pleiteou o benefício da gratuidade da justiça, na petição inicial, razão pela qual não efetuou, de início, o recolhimento das custas iniciais do processo.

Em decisão ID 1919723, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido relativo ao benefício, determinando a intimação da autora para o respectivo pagamento das custas.

Após intimação eletrônica (ID 1919724), a serventia judicial certificou o decurso do prazo sem o efetivo pagamento das custas prévias, conforme certidão ID 1919726, razão pela qual sobreveio a sentença ora recorrida.

No tocante à alegação da Recorrente de que, após decisão que indeferiu o benefício, a intimação teria sido expedida em nome de advogado diverso ao indicado na inicial, gerando suposta nulidade, não assiste razão à parte.

Em primeiro lugar, o art. 5º, caput e § 1º, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”, consignando, ainda, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.

Nesse sentido, o c. STJ: (REsp n. 1.951.656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

Na hipótese dos autos, a intimação foi expedida em nome do
único
advogado cadastrado pela parte autora nos autos eletrônicos até aquele momento, Dr. LUCIANO GOLÇALVES OLIVIERI (OAB-ES 11703-A).

Não obstante tenha pedido formulado, na inicial, no sentido de que “
as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome de CAIO HIPÓLITO PEREIRA (...) e TAINÁ DA SILVA MOREIRA
”, o advogado subscritor da petição inicial, titular do certificado digital utilizado para a assinatura e envio eletrônico do documento, também possuía plenos poderes outorgados pela parte autora para receber intimação, em iguais condições àqueles causídicos, conforme se extrai da procuração ID 1919721.

Ademais, observa-se que tanto a petição inicial, quanto a peça do presente recurso, foram chanceladas pelo mesmo advogado LUCIANO GOLÇALVES OLIVIERI, a quem se destinou a intimação.

Assim, considerando que, de acordo com a lei do processo eletrônico, será intimado o advogado cadastrado nos autos, bem como que havia procuração nos autos outorgando-lhe os respectivos poderes, afigura-se regular a intimação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Por fim, a Recorrente alega que, para extinção do feito por inércia, teria que ser devidamente intimada pessoalmente, o que também alega não ter ocorrido nos autos.

Contudo, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte
”. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas.

3.
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 829.823/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/5/2016.)

Ao contrário do que alegado pela Recorrente, não obstante à capitulação jurídica imposta na sentença, o caso não revela hipótese de abandono de causa pelo autor (art. 485, III), mas de inépcia da petição inicial (art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC), pelo não recolhimento das custas em sua integralidade, que implica, especificamente nessa situação, o cancelamento da distribuição.

No mesmo sentido, o c. STJ: “O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação” (REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Não houve condenação em honorários advocatícios, razão pela qual deixo de majorar a verba nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS, APÓS INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia diz respeito ao cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação da parte autora do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. O art. 5º, caput e § 1º, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”, consignando, ainda, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. (REsp n. 1.951.656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

3. É válida a intimação do único advogado cadastrado nos autos eletrônicos, subscritor da petição inicial, titular do certificado digital utilizado para a assinatura e envio eletrônico do documento, e que possui plenos poderes outorgados pela parte autora para receber intimação, por procuração acostada nos autos.

4. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte”. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.